Tribunal: CARF
Processo: 11618.001068/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001068/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.720 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
COLÉGIO VISÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
SIMPLES NACIONAL DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-35.324, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela Recorrente, e
manteve o indeferimento do pedido de inclusão ao SIMPLES NACIONAL.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001068/2009-11
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Conforme "Acompanhamento de Opção pelo Simples Nacional", fl. 04, a
contribuinte teve seu pedido de opção pelo Simples, datado de 21/01/2009, negado
devido a "Pendências na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)", referentes a
débitos fiscais de contribuições sociais, cuja exigibilidade não está suspensa.
2. Na fl. 03 consta o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
cuja data de registro é de 11/03/2009, no qual era dada ciência à contribuinte pessoa
jurídica que a mesma poderia impugnar o indeferimento no prazo de 30 dias da ciência
do mesmo, devendo a impugnação ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento —DRJ - com jurisdição sobre o seu domicilio.
3. Na fl. 01 consta a impugnação da contribuinte dirigida ao DRJ, protocolizada
em 17/03/2009, conforme verso da fl. 01, na qual, não se conformando com o Termo de
Indeferimento, argumenta, em síntese, que:
3.1. inicialmente pede a sua inclusão no Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2009, pois "por ter havido falha na transposição dos dados da empresa para o
portal do Simples Nacional o pedido foi indeferido";
3.2. a empresa não tinha pendência alguma perante as Fazendas federal, estadual
e municipal, mas o Portal do Simples Nacional apontava que existia pendência a
contribuições sociais e que por medida de cautela anexa certidões negativas federais;
3.3. demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de indeferimento
espera e requer o acolhimento de sua impugnação para inclui-la no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional.
4. Na fl. 05, a contribuinte anexou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, emitida em
06/11/2008 e válida por seis meses; na fl. 06 constam dois Documentos de Arrecadação
do Simples Nacional - DAS, das competências janeiro e fevereiro de 2009; na fl. 07
consta outra Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no caso, com Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Divida da Unido, emitida em 27/01/2009 e válida por seis
meses; as fl. 08 e 09 contêm cópias de Certidão Positiva de Débitos Municipais com
Efeito de Negativa, emitida em 30/01/2009, com validade de 60 dias; a fl. 10 contém
um Termo de Indeferimento, emitido em 16/03/2009, pela Secretaria Executiva da
Receita, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no qual é informado empresa Colégio
Visão Ltda., CNPJ 03.574.729/0001-60, que "a sua adesão ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, (..), foi indeferida pela Prefeitura
Municipal de João Pessoa, por (..) Existência de débitos de qualquer ! natureza com
a Prefeitura de Joao Pessoa, com sua exigibilidade não suspensa" (destaques não
originais).
5. As fls. 11 a 17 são cópias do contrato de constituição da sociedade e de sua 5a
alteração.
6. Nas fls. 18 e 19 foram anexadas detalhamentos do indeferimento do pedido 1-f
f• em 21/01/2009 pela Opção pelo Simples Nacional pela Receita Federal, que foi
negado pela existência de débitos de natureza previdenciária.
7. Na fl. 20, consta Despacho da Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário - Sacat da DRF João Pessoa - PB, em que, diante da impugnação de fl. 01,
encaminha o processo ao setor previdenciário da Sacat para informar se existe alguma
pendência para este contribuinte e, caso positivo, informar se foram pagas ou
parceladas.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

8. A fl. 23, em atendimento ao Despacho de fl. 20, contém um novo Despacho da
Sacat da DRF/João Pessoa, no qual se esclarece que, em principio:
"(..) o critério para emissão da prévia no Sistema CND — Certidão Negativa de
Débito e o critério para exclusão do Simples Nacional são diferentes, ou seja, o fato de
uma empresa ter CND emitida no mês, não significa que ela estaria automaticamente
no Simples Nacional.
Para a inclusão no Simples Nacional, a empresa não poderia ter uma diferença
maior que R$ 99,00 (noventa e nove reais) em cada competência, e a soma das
diferenças não deveria ultrapassar R$ 1.000,00 (um mil reais).
Dessa forma, informamos que o contribuinte em questão possui diferenças,
referentes a fatos geradores declarados em GFIP — Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, nas competências 01/2005 a 01/2006 e 01/2004,
superiores a R$ 99,00, conforme extrato de divergências anexado às fls. 21 e 22.
(..) " (destaques não originais)
9. As fls. 21 e 22 trazem um relatório em forma de planilha, de emissão do
"Sistema de Arrecadação — Dataprev" em 17/04/2009, denominado "CCORGFIP —
CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES RECOLHIDOS X
LDCG/DCG", contendo informações dos valores a recolher nas GFIP e dos valores
líquidos recolhidos através das GPS — Guias da Previdência Social, na qual são
encontradas diferenças entre tais valores maiores do que R$ 100,00 para os meses de
janeiro/2004 e de janeiro/2005 a janeiro/2006.
10. Observa-se, nas fls. 25 e 26, que a Sacat/DRF/João Pessoa emitiu o Parecer
60/2009, por meio do qual, e com base nas informações de fls. 20 a 22, propõe o
indeferimento da solicitação de inclusão no Simples Nacional, sendo tal parecer
aprovado por meio do Despacho Decisório de fl. 26, que manda cientificar o
contribuinte do conteúdo do Parecer e de que o mesmo tem o direito de apresentar
manifestação de inconformidade perante a DRJ/Recife-PE no prazo de 30 dias da
ciência do Parecer.
11. Na fl. 27 consta a Comunicação 72/2009, por meio da qual se dava ciência
contribuinte do referido Parecer 60/2009 e do prazo de 30 dias para a faculdade de
apresentar manifestação de inconformidade. A contribuinte tomou ciência de tal
Comunicação 72/2009 em 27/04/2009, conforme AR de fl. 28 e apresentou em
13/05/2009 (fl. 29) a "manifestação de inconformidade" de fls. 29 a 31, na qual
argumenta que:
11.1. a irregularidade apontada foi sanada durante o prazo legal merecendo a
decisão do indeferimento ser reformada, posto que desconsiderou a correção da
irregularidade;
11.2. tanto é verdade que procedeu à retificação das GFIP no prazo legal que
trouxe aos autos os documentos que a comprovam, observando que a Receita Federal
notificou a empresa das irregularidades no dia 23/04/2009 e imediatamente as corrigiu,
restando patente tais correções ao apresentar a GFIP retificadora à Caixa Econômica
Federal, e "o recorrente traz a baila comprovante de entrega da GFIP - Retificadora
apresentada na CEF, muito embora já se encontre acostada aos autos";
11.3. além disso, "vem recolhendo o SIMPLES NACIONAL mensalmente",como
atestam os comprovantes acostados;
11.4. requer seja desconsiderado o indeferimento do pedido de inclusão no
Simples Nacional, por ter procedido à correção das irregularidades apontadas,
mantendo-a no Simples Nacional.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a vedação à opção da Recorrente no Simples Nacional, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO.
Deve ser indeferida a opção pelo Simples Nacional, quando não comprovado que os
débitos foram regularizados dentro do prazo legal determinado pelo art. 7°, § 1°-A,
inciso I, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 04/2007, com
redação dada pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário:
2009 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados a seu serviço.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos apurados nas
Folhas de Pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e Guias da Previdência Social
(GPS), de sua própria elaboração.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
As informações declaradas pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações Previdência Social, são utilizadas
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela Receita Federal do Brasil,
compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de divida, na hipótese do não
recolhimento.
DIFERENÇAS
DECORRENTES
DE
GFIP
ORIGINAL
X
GPS.
GFIP
RETIFICADORA. DESCONSIDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A retificação nos valores declarados em GFIP, realizada procedimento fiscal, e que
visem a reduzir tributos, s6 pode ser considerada se estiver acompanhada dos
documentos comprobat6rios que justifiquem tal alteração, em obediência as regras do
Código Tributário Nacional e àquelas relativas ao ônus da prova.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, na forma e prazo definidos pela legislação vigente, as
contribuições de que trata o artigo 22 inciso I, II e III da Lei 8.212/91 e alterações
posteriores e declaradas em GFIP.
A GFIP constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
do crédito tributário, conforme art. 32, §2° da Lei n° 8.212/91, parágrafo alterado pela
MP 449/08 e pela Lei 11.941/09, porém mantendo-se a essência do dispositivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:

(...)

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, há se frisar que, de acordo com Súmula Vinculante 21 do STF, é
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Vedação ao Ingresso por Débito Sem Exigibilidade Suspensa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob argumento de que desconhecia
pendências previdenciárias com a Receita Federal do Brasil em seu nome por ocasião da opção
pelo SIMPLES NACIONAL, mas que as corrigiu e recolheu os valores relativos às diferenças
existentes (conforme atesta os documentos anexos) e, por se tratar se mero erro de fato (nos
termos do Ato Declaratório Interpretativo no16/2002, faria jus à inclusão no referido regime
desse 01/01/2002.
Inicialmente, importante destacar que o Recorrente aduz ter juntado, por ocasião
da interposição do Recurso Voluntário, contudo, nada apresentou, conforme se comprova pela
análise dos autos.
Vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente
ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e
às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade
econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Assim, que fique claro: a legislação tributária competente veda a adesão ao regime
simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa para com o fisco,
conforme se colaciona abaixo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
...
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Rememorando os fatos, tem-se que a Recorrente solicitou sua inclusão no
Simples Nacional em 21/01/2009, conforme Detalhamento da Solicitação de Opção às e-fls. 20,
porém, apesar de afirmar em seu requerimento de fls. 01 que não existência nenhuma pendência,
teve seu pedido indeferido por pendências previdenciárias, fls.5, reproduzido abaixo:

Em verdade, conforme extrato de divergências de e-fls.23 e 24, a Recorrente
possuía, à época, diferenças referentes a fatos geradores declarados em GFIP e não recolhidos
em GPS referente às competências 01/2005 a 01/2006 e 01/2004, em valores superiores a R$
99,00, cujo somatório é de R$ 1.921,44, superior portanto a R$ 1.000,00 (Mil reais). teto
máximo previsto pela legislação de regência.
Assim, depreende-se que à época da opção pelo SIMPLES NACIONAL existiam
várias pendências em nome da Recorrente, situação de fundamentou corretamente o
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Outrossim, insta dizer que bastaria apenas a confirmação da existência de uma
única pendência fiscal para que a opção pelo SIMPLES seja vedada, em que pese a Recorrente
ter regularizado as pendências constantes em nome “a posterior”, o fez extemporaneamente,
conforme documentos anexados quando da apresentação de inconformidade.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Afinal, deve ser indeferida a opção pelo Simples Nacional, quando não
comprovado que os débitos foram regularizados dentro do prazo legal determinado pelo art. 7°, §
1°-A, inciso I, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 04/2007, com
redação dada pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009:
"Art. 7° A opção pelo Simples Nacional dar-se-6 por meio da internet sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3 0 deste artigo e observado o disposto no § 3° do art. 21.
1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(incluído pela Resolução CGSN n°56, de 23 de março de 2009)
1 - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)" (Grifou-se).
Para que não reste dúvida de que a regularização das pendências foi efetuada após
o prazo previsto na norma citada, segue transcrito trecho esclarecedor da decisão recorrido que
adotado como fundamento de minhas razões de decidir:
27. A contribuinte solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 21/01/2009, conforme
se verifica na fl. 04, sendo o Termo de Indeferimento registrado em 11/03/2009,
conforme fl. 03, tendo a contribuinte apresentado sua primeira defesa em 17/03/2009,
conforme verso da 11. 01. Além disso, recebeu nova ciência de indeferimento pela
Sacat/DRF/João Pessoa, em 27/04/2009, conforme fl. 28, e por fim apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 29 a 31 em 13/05/2009, anexando novas GFIP,
apresentadas nos dias 05, 06 e 07 de maio/2009, no intuito de atender as pendências,
para isso reduzindo os valores a recolher a titulo de GPS para os mesmos valores que
constavam das GPS efetivamente recolhidas, conforme estas nas fls. 37 a 52.
28. De antemão, observa-se que a empresa deixou de cumprir o prazo do Ultimo dia útil
de janeiro/2009 para providenciar o atendimento das pendências em relação aos débitos
de contribuições previdenciárias decorrentes das diferenças destas nas GFIP originais e
nos valores efetivamente recolhidos através das GPS, conforme fls. 21 e 22.
29. Quanto a estas GF1P, alteradas somente em maio/2009 em -relação aos períodos
que iam de janeiro/2004 e jan/2005 a jan/2006, percebe-se que, além da apresentação
após o Ultimo útil de janeiro/2009, foi apresentada também após a ciência ocorrida em
27/04/2009, fl. 28, do indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, consoante o
Parecer n° 60/2009, da Sacat/D1IF/João Pessoa (fls. 25 a 27), portanto, não estando as
alterações das GFIP espontâneas, em termos do parágrafo único do art. 138 da Lei n°
5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), e o §1° do art. 70 do Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Andou bem, pois, a DRJ ao confirmar a indeferimento de inclusão retroativa do
SIMPLES Nacional desse 01/01/2002.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Neste sentido, tem sido o posicionamento deste Tribunal:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2013 OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO
REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava-se com os débitos que
motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2013
regularizados na data limite de 31/01/2013, permitida pela legislação, INDEFERE-SE
seu pedido de inclusão. ( Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Acórdão no
1001-000.279, Data da Sessão: 27/02/2018)
Ademais, não há como prevalecer, também, a alegação da Recorrente de erro de
fato para forçar a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo no 16/20022, na medida em que é
anterior à Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN) n° 04/2007, com redação dada pela Resolução CGSN n° 56, de 23
de março de 2009.
Ainda, de acordo com o dispositivo acima do CTN (art. 147, § 1o) para que haja a
retificação da declaração que vise a reduzir tributo, é necessário, ou melhor, só é admissível,
mediante comprovação do erro em que se funde a retificação, o que não constatou no caso
examinado, como bem constou no acórdão de piso.
Em tempo, é bom lembrar as GFIP’s são atos declaratórios de confissão de divida,
já estando os valores inicialmente declarados sujeitos a cobrança, se não pagos espontaneamente
(Lei no 8.212/91, art, 32, IV, § § 2o e 7o, Decreto no 3.048/99, art. 225, IV, § 1o e Instrução
Normativa / SRP 03 n° 03/2005.
Logo, em matéria de contribuição previdenciária confessada, sequer é necessário
que o fisco proceda à notificação do devedor para que haja a constituição do crédito tributário,
vez que as GFIP’s são atos de confissão de divida, já estando os valores inicialmente
confessados/declarados sujeitos a cobrança, se não pagos espontaneamente.
Portanto, concluo que a argumentação esposada pela Recorrente não encontra
amparo jurídico, não merecendo prosperar.

2 Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 200
Dispõe sobre a retificação de ofício, por parte da autoridade fiscal, da opção pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos casos de erros de
fato.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e
considerando o disposto no art. 8o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, no art. 16 da Instrução Normativa
SRF no 34, de 30 de março de 2001, e no processo 10168.004370/2002-37, declara:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de fato, pode retificar
de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no
Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível
identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.720 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001068/2009-11

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital